Tribunal: STM
Processo: 7000032-24.2022.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000032-24.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PACIENTE: EDENILSON DA SILVA LINDEMANN
ADVOGADO: ALEX BARRETO VAZ (OAB: RS105975)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - BAGÉ
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
14/02/2022 a 17/02/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu do
habeas corpus e denegou a ordem, por falta de amparo legal, nos termos do
voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA não participou do
julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 23/02/2022 11:22:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211817b058
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000032-24.2022.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
PACIENTE: EDENILSON DA SILVA LINDEMANN.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM.
ADVOGADO: Dr. ALEX BARRETO VAZ.

EMENTA: HABEAS CORPUS. (ART. 254 DO CPM). PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. INEXISTÊNCIA.
AMEAÇA OU LESÃO AO DIREITO DE LIBERDADE. PERICULOSIDADE COMPROVAÇÃO.
MODUS OPERANDI E GRAVIDADE DO FATO. PACIENTE FLAGRADDO NA POSSE DE
ARMAMENTO DE USO RESTRITO, SUBTRAÍDO DAS FORÇAS ARMADAS. TRANSPORTE PARA
FORA DO MUNICÍPIO ONDE OCORREU A SUBTRAÇÃO. ATENDIMENTO DE DEMANDA DE
OUTROS MELIANTES. ARMAMENTO DE ALTO PODER DE LETALIDADE SOB O RISCO DE
PARAR EM ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA SEGUNDO OS DITAMES LEGAIS. ORDEM. DENEGAÇÃO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE
Trata-se de impetração com o objetivo de revogação da prisão preventiva e de
concessão de liberdade ao Paciente, preso em flagrante delito, como incurso no art. 254
do CPM, com o qual foi encontrado, durante uma revista procedida em um posto de
bloqueio e controle instalado pelo Exército Brasileiro na estrada Bagé/RS - Pelotas/RS,
arma e munições de grosso calibre, de alto poder de letalidade e de uso restrito das
Forças Armadas (Um fuzil 7,62 mm e 20 cartuchos), subtraídas de uma Organização
Militar dois dias antes, e cujas peças haviam sido desmontadas e escondidas no interior
do veículo dirigido pelo Paciente.
Por ocasião da prisão, o Paciente tentava transportar o armamento para fora da região
do município onde ocorrera a subtração, para atender demanda de outros envolvidos não
identificados, com o risco de ir parar em organizações criminosas.
A prisão preventiva em tela foi decretada pelo Juízo a quo nos termos dos arts. 254,
alíneas "a" e "b", e 255, alíneas "b" e "c", ambos do Código de Processo Penal Militar.
Ao contrário do que procura fazer crer o Impetrante, a prisão em questão não teve como
fundamento apenas a gravidade abstrata do delito de receptação, mas sobretudo os
fatos concretos que o permeiam, como o modus operandi, o potencial de lesividade dos
objetos receptados, a forma audaciosa e ardilosa pela qual se tentou retirar o material da
região onde foi subtraído e a ligação com outros malfeitores não identificados envolvidos
na trama.
Portanto, no caso em exame, é evidente a periculosidade do Paciente, e os fatos
concretos, devidamente ajustados e fundamentados nos pressupostos dos ditames
legais, recomendam a manutenção da prisão preventiva do Paciente, não se
vislumbrando, com tal medida, qualquer constrangimento ilegal ou abuso de poder.
Precedentes desta Corte, do STJ e do STF.
Ordem de Habeas Corpus denegada. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em denegar a
ordem por falta de amparo legal.

Brasília, 17 de fevereiro de 2022.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 23/02/2022 11:22:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211817b058

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela defesa constituída de EDENILSON
DA SILVA LINDEMANN, contra quem foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante nº 7000010-
52.2022.7.03.0203 pelo 3º Regimento de Cavalaria Mecanizado.

O Paciente foi preso em flagrante no dia 17 de janeiro de 2022, pela suposta prática do crime previsto
o art. 254 do Código Penal Militar, em razão de ter sido encontrado transportando, em seu veículo,
armamento que havia sido subtraído, na madrugada do dia 15 de janeiro de 2022, da Guarda do Paiol
da Guarnição de Bagé-RS, consistente em um fuzil 7,62 mm, de número 203036, e calibre restrito, com
20 (vinte) munições do tipo Encamisada total Pontiaguda pertencente ao Exército Brasileiro.

Realizada a Audiência de Custódia no dia 18/1/2022, o Juízo da 2ª Auditoria da 3ª CJM decidiu converter
a prisão em flagrante em preventiva, com fulcro no art. 254, c/c o art. 255, alíneas "a" e "b", ambos do
Código de Processo Penal Militar, deferindo a representação da Polícia Judiciária Militar e o pedido do
MPM (autos nº 7000010-52.2022.7.03.0203, Evento 19).

Em 22/1/2022, o Ministério Público Militar requereu a realização de diligências complementares, as
quais foram cumpridas pela Organização Militar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas (nos termos dos
Eventos 35 e 41, do APF nº 7000010-52.2022.7.03.0203).

Em 25/1/2022, o Parquet Castrense ofereceu Denúncia em desfavor do ora Paciente, imputando-lhe as
sanções do art. 254, caput, do Código Penal Militar e do art. 16, "caput", da Lei nº 10.826/03, c/c o
disposto o art. 9º, incisos II e III, alínea "a", do CPM, com a agravante do art. 70, inciso II, alínea 'b", e
na forma do art. 79, também do CPM.

Ao que se verifica, a referida Denúncia foi recebida em 28/1/2022 pelo Juiz Federal Substituto da
Justiça Militar da 2ª AUDITORIA DA 3ª CJM (conforme evento 1, arquivos 1 e 2, da APM 7000019-
14.2022.7.03.0203)

No presente habeas corpus, alega o Impetrante que o Paciente é primário, não responde a inquéritos
ou outros processos em curso, é trabalhador, tem endereço fixo, não estando demonstrada, frente ao
caso concreto, a periculosidade do Indiciado.

Aduz, também, que o delito em questão não foi praticado com violência ou grave ameaça e que,
embora presentes os indícios de materialidade e de autoria, não se vislumbra a necessidade da
manutenção da medida segregadora em razão do eventual risco que a sua liberdade poderá oferecer,
visto apresentar condições favoráveis e que o delito de receptação não é crime praticado com
violência ou com grave ameaça a terceiros.

Destaca, outrossim, que os elementos colhidos na apreensão são considerados próprios do tipo penal
ao que o Paciente está sendo imputado, não sendo apreendidas evidências de seu envolvimento em
facção criminosa ou associação ao tráfico que venham a justificar a presunção do perigo concreto da
sua liberdade.

Ressalta ser o principal responsável pelo sustento da sua família, pois é pai de duas meninas e que,
com a sua prisão, a sua companheira irá enfrentar dificuldades financeiras para custear o mínimo
necessário ao sustento da família.

Conclui, requerendo a concessão da ordem do presente habeas corpus a fim de autorizar, por ordem
liminar, a revogação da prisão preventiva do Paciente, determinando-se a imediata expedição do
Alvará de Soltura. No mérito, pleiteia seja reconhecida a desnecessidade da segregação cautelar,
sendo concedido ao Paciente o direito de responder ao respectivo processo crime em liberdade.
Os autos foram conclusos ao Ministro-Presidente, que se reservou para apreciar o pleito liminar após a
chegada das informações pela autoridade apontada como coatora (Evento 5).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 23/02/2022 11:22:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211817b058

O Juiz Federal Substituto da Justiça Militar, no exercício da titularidade, da 2ª Auditoria da 3ª CJM,
esclareceu os motivos da decretação da prisão preventiva em desfavor do Paciente (Evento 8).

Em Decisão, datada de 31/1/2022, o Ministro-Presidente indeferiu a liminar requerida por não
vislumbrar presentes os requisitos básicos para a sua concessão. Na oportunidade, determinou vista
dos autos à PGJM (Evento 10).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer subscrito pelo ilustre Subprocurador-Geral da
Justiça Militar Dr. ROBERTO COUTINHO, manifestou-se, preliminarmente, pela confirmação do
indeferimento da liminar e, no mérito, pela denegação da ordem (Evento 14).

É o Relatório.

VOTO

No presente writ, intenta o Impetrante a revogação da prisão preventiva, decretada monocraticamente
pelo magistrado togado substituto da 2ª Auditoria da 3ª CJM por ocasião da realização da Audiência de
Custódia, em 18/1/2022, decorrente da prisão em flagrante (Evento 19).

Conforme relatado, dos autos consta que o Paciente foi preso em flagrante e denunciado pela prática
do crime de receptação, previsto no art. 254 do CPM, de arma de fogo (fuzil 7,62mm) e de 20 (vinte)
cartuchos de munição pertencentes ao Exército Brasileiro, subtraídos da Guarda do Paiol da Guarnição
de Bagé-RS.

Da detida análise dos elementos que instruem a impetração, é possível concluir que o modus operandi
empregado pelo Paciente - ao transportar o armamento subtraído no veículo em que dirigia,
armamento esse que foi desmontado e as suas peças foram escondidas em locais diferentes dentro do
veículo para dificultar que fosse encontrado, num claro indicativo de que o Acusado tinha plena
consciência da gravidade do fato, tudo para atender, mediante promessa de recompensa financeira, a
um suposto pedido de comparsas não identificados - justifica a manutenção do cárcere, levando-se em
conta, sobretudo, a ousadia e a periculosidade do Paciente, bem como a conveniência para a
instrução criminal, conforme assinalado pela autoridade apontada como coatora, nos termos dos
arts. 254, alíneas "a" e "b", e 255, alíneas "b" e "c", ambos do Código de Processo Penal Militar.

A propósito, o Juiz a quo, quando da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, acolhendo
a representação da Polícia Judiciária Militar e o pedido do Ministério Público Militar, bem fundamentou
sua Decisão, cujos termos trago à colação por minudenciar a conduta imputada ao Paciente, in verbis:

"Inicialmente, em não existindo vícios de legalidade na lavratura do respectivo Auto de
Prisão em Flagrante Delito, não há que se falar em relaxamento da prisão.
Neste momento, diante da representação da autoridade militar pela decretação da
prisão preventiva do custodiado (Evento 01, documento 01, fl. 38), o que foi aderido pelo
MPM em sede de audiência de custódia, deve-se destacar que o Código de
Processo Penal Militar dispõe sobre os seguintes requisitos para a conversão
da segregação pré-cautelar em preventiva, verbis:
"Art 254. A prisão preventiva pode ser decretada pelo auditor ou pelo Conselho de
Justiça, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da
autoridade encarregada do inquérito policial-militar, em qualquer fase dêste ou do
processo, concorrendo os requisitos seguintes:
a) prova do fato delituoso;
b) indícios suficientes de autoria.
(...).
Art. 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá
fundar-se em um dos seguintes casos:
a) garantia da ordem pública;
b) conveniência da instrução criminal;
c) periculosidade do indiciado ou acusado;

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 23/02/2022 11:22:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211817b058
d) segurança da aplicação da lei penal militar;
e) exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina
militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou
acusado." (grifos nosso)
Acerca da observância do "periculum libertatis" e do "fumus comissi delicti", os
ensinamentos do Professor Renato Brasileiro de Lima que, não obstante se refiram ao
Código de Processo Penal comum, aplicam-se, também, ao processo penal militar,
litteris:
"De acordo com a nova redação do art. 310, II, do CPP, verificada a legalidade da
prisão em flagrante, o juiz poderá fundamentadamente converter a prisão em
flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do
CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da
prisão, hipótese em que deverá ser expedido um mandado de prisão. (...). Em face
do art. 310, inciso II, do CPP, a prisão em flagrante deixa de ser motivo para
que alguém permaneça preso durante todo o processo, o que se afigura
correto, porquanto a finalidade cautelar do flagrante, no tocante a seu
caráter processual, esgota-se precisamente na sua função probatória. Para
que o acusado possa permanecer preso, para além da evidência da prova do
crime e de indícios de autoria (fumus comissi delicti), decorrentes da prisão
em flagrante delito em si, deve-se acrescentar outra e nova fundamentação,
confirmando a imprescindibilidade da constrição à liberdade de locomoção a
partir da presença do suporte fático e normativo autorizadores da prisão
preventiva (periculum libertatis). Deve o magistrado, por conseguinte, ao
receber cópia do auto de prisão em flagrante, examinar não só a legalidade
da medida - para fins de eventual relaxamento da prisão -, como também se
há algum motivo que justifica a decretação da prisão preventiva à luz dos
arts. 312 e 313 do CPP." (Manual de processo penal: volume único / Renato
Brasileiro de Lima - 9ª. ed. rev., ampl. e atual. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2021, págs.
888 e 889)
No que diz respeito à decretação da prisão preventiva, veja-se o posicionamento da
Egrégia Corte Castrense, in fine:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS AUTORIZADORES
PRESENTES. LIMINAR. INDEFERIMENTO. RATIFICAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
UNANIMIDADE. O caráter extraordinário de que se reveste a custódia
preventiva exige, para a sua efetivação, a necessária fundamentação, a
qual deve apoiar-se em elementos concretos e ajustados aos pressupostos
abstratos definidos nos arts. 254 e 255 do CPPM, sob pena de violação do
Princípio da Presunção de Inocência, haja vista que a segregação cautelar
presume pena não personificada. Liminar indeferitória ratificada. Denegação da
ordem. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus nº
7000224-88.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data
de Julgamento: 15/04/2021, Data de Publicação: 30/04/2021) (grifos nosso)
"EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ESTELIONATO E FURTO.
PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO
PRESENTES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. MANUTENÇÃO DA
MEDIDA. ORDEM DENEGADA. MAIORIA. O caráter extraordinário de que se
reveste a custódia preventiva exige, para a sua efetivação, a necessária
fundamentação, a qual deve apoiar-se em elementos concretos e ajustados
aos pressupostos abstratos definidos nos arts. 254 e 255 do CPPM, sob
pena de violação do Princípio da Presunção de Inocência, haja vista que a
segregação cautelar presume pena não personificada." Não se verificam
ilegalidade, abuso de poder ou constrangimento ilegal na manutenção da
custódia preventiva do Paciente, porquanto fundada nos seus requisitos
autorizadores, descritos nos arts. 254 e 255, alíneas "b", "d" e "e", ambos
do Código de Processo Penal Militar. Denegação da ordem. Decisão por
maioria. (Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus nº 7000377-58.2020.7.00.0000.
Relator (a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 01/07/2020,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 23/02/2022 11:22:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211817b058
Data de Publicação: 26/08/2020) (grifos nosso)
Ainda sobre o tema, a Superior Tribunal de Justiça (Corte da Cidadania) vem entendendo,
in fine:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E
RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DA DROGA
APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Presentes elementos
concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia
da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o
agravante representava risco à ordem pública em razão de sua
periculosidade e da gravidade concreta da conduta, evidenciadas pela
elevada quantidade da droga localizada aproximadamente 150kg de
maconha, o que, somado ao fato de que o entorpecente encontrado era
transportado entre Estados da Federação dentro de veículo objeto de crime
anterior, demonstra seu maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao
meio social, recomendando a sua custódia cautelar especialmente para
garantia da ordem pública. 2. É entendimento do Superior Tribunal de
Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a
manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 3.
Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as
providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem
pública. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 695.318/SC, Rel. Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021) (grifos
nosso)
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO
MONOCRÁTICA PROFERIDA NA FORMA DO CPC E DO RISTJ. PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE NÃO VIOLADO. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA
FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO
CABIMENTO. DESPROPORÇÃO DA MEDIDA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O relator no STJ está autorizado a proferir decisão
monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a
interposição de agravo regimental, não havendo violação do princípio da
colegialidade (arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ). 2 A
imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos
requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas
cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 3. A desproporcionalidade
da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na
via estreita do habeas corpus, a antecipação da análise da possibilidade de
cumprimento de pena em regime menos gravoso que o fechado. 4. Agravo
regimental desprovido. (AgRg no HC 692.504/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)(grifos nosso)
Ora, diante de todo esse arcabouço legal, doutrinário e jurisprudencial, não há
dúvidas de que se revelam presentes os requisitos estabelecidos no CPPM (art.
254, "a" e "b" c/c art. 255, "a" e "b"), de modo que a decretação da prisão preventiva
é medida que se impõe na presente situação.
Com efeito, a justa causa decorre dos elementos do APF, que demonstram a
materialidade delitiva (transporte do fuzil pertencente ao Exército Brasileiro) e
trazem fundados indícios de autoria, eis que dão conta de que o flagranteado
conduzia o veículo em que estava ocultado o armamento de calibre restrito, e
que havia sido subtraído do 3º Regimento de Cavalaria Mecanizado.
Noutro giro, a necessidade da decretação da prisão preventiva decorre da
especial gravidade dos fatos, que dão conta, no plano concreto, de uma
arquitetura criminosa de transporte intermunicipal de um fuzil 7,62 mm e de
20 (vinte) munições, ao que aderiu o cutodiado, que se deslocou de Pelotas até
Bagé para transportar o armamento pertencente ao Exército Brasileiro.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 23/02/2022 11:22:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211817b058
Nesse contexto, cotejando o alto grau de lesividade do fuzil municiado e a ínsita
periculosidade do agente que realiza o transporte de um armamento dessa
natureza, mormente, como no caso em tela, em que desmontado o fuzil, além
da necessidade de se resguardar a instrução do IPM nº 7000007-
97.2022.7.03.0203, que investiga as circunstâncias ainda não esclarecidas da
prévia subtração ocorrida no 3º Regimento de Cavalaria Mecanizada, a
conversão da prisão em preventiva é medida necessária para garantir a ordem pública e
conveniência da instrução criminal, que, ademais, se mostra necessária e proporcional à
gravidade dos fatos dos autos.
Desse modo, diante de todos os elementos dos autos, impõe-se a decretação da
prisão preventiva do flagranteado. (...)" (Grifos no original).

Os excertos anteriormente transcritos são muito claros em evidenciar a gravidade concreta que recai
sobre a conduta objeto da imputação.

Com efeito, não se trata de mera receptação, eis que o Paciente teria empreendido audaciosa conduta,
aderindo, mediante uma alegada promessa de pagamento de meliantes desconhecidos, a uma
empreitada criminosa de transporte intermunicipal (Pelotas/Bagé) de um armamento de uso restrito
(um fuzil 7,62 mm e 20 (vinte) cartuchos de munição), de alto poder de letalidade.

Nessa senda, segundo declarações do próprio Paciente, ele teria sido contratado por desconhecidos
para se deslocar da cidade de Pelotas/RS até a cidade de Bagé/RS para transportar e retirar do
município, em seu veículo, o armamento pertencente ao Exército Brasileiro, subtraído da Guarda de
uma Organização Militar.

Merece destaque o fato de que, para melhor ocultar o armamento e dificultar a ação dos agentes
públicos na fiscalização, o fuzil foi desmontado e escondido em locais diversos no interior do veículo
conduzido pelo Paciente (Ford Fiesta Sedan 1.6 Flex, Ano e Modelo 2008, Placa MEP6G86, Chassi
9BFZF26P088289017), tendo ocorrido a prisão em flagrante e a apreensão do material, durante
abordagem no Posto de Bloqueio e Controle de Estradas instalado pelo Exército Brasileiro na antiga
estrada Bagé - Pelotas, próxima ao entroncamento com a BR 153.

Não se pode olvidar que a apropriação ilícita de armamento e de munição de guerra por delinquente é
prática criminosa que contribui deveras para o recrudescimento da criminalidade organizada no meio
civil, a desafiar a segurança pública e a tranquilidade social.

Cabe transcrever os seguintes excertos do Parecer da douta PGJM, cujo teor adoto como razão
adicional de decidir, in verbis:

"(...) De fato, pela própria conduta do Flagrado, verifica-se sua periculosidade,
justificando sua prisão preventiva, com base nos (art. 254, "a" e "b" c/c art. 255, "a" e
"b", tudo do CPPM.
Trata-se de armamento de guerra, com alto poder perigo a vidas humanas, com grande
probabilidade de ser repassado a perigosos grupos criminosos, como traficantes de
outros estados da Federação, por exemplo. De notar-se que os fatos e a versão
apresentada pelo Denunciado serão melhor investigados durante a instrução criminal,
onde lhe serão garantidos o contraditório e a ampla defesa.
Ao contrário do que quer fazer crer a combatente Defesa, trazendo à colação
jurisprudência desse E. STM que não se aplica exatamente ao presente caso, assim
tem entendido essa Superior Corte Castrense, inclusive com fundamento em
precedente do Supremo Tribunal Federal, ao constatar a periculosidade do agente pelo
tipo de arma bélica que porta, sendo esta objeto de crime contra a administração militar,
inexistindo assim qualquer constrangimento por ilegalidade ou abuso de poder:
HABEAS CORPUS N.º 0000253-39.2016.7.00.0000 Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ Data de Autuação: 07/12/2016 Data de Julgamento: 07/02/2017
Data de Publicação: 16/02/2017
HABEAS CORPUS. ROUBO DE ARMAMENTO E MUNIÇÃO DE GUERRA. PRISÃO
PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NECESSIDADE DA

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 23/02/2022 11:22:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211817b058
CONSTRIÇÃO COMO MEIO DE RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA E DOS
POSTULADOS DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA. ORDEM DENEGADA. I - Na
reiterada dicção dos Tribunais Superiores é considerada "... idônea a prisão decretada
com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual,
notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também
do modus operandi da conduta delituosa." (STF - 2ª Turma. HC 124.562/RJ,
Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 24/04/2015). II - O modus operandi
supostamente empregado pelo paciente e por seus comparsas para a
subtração de armamento e de munições de grosso calibre, material bélico,
do interior da organização militar onde serviam, bem demonstra a
gravidade in concreto das condutas objeto da imputação, tudo a justificar a
manutenção no cárcere como meio necessário ao resguardo da ordem
pública e dos postulados da hierarquia e da disciplina, ainda que sobrevindo o
licenciamento ex officio do paciente. Inteligência do artigo 255, alíneas "a" e "e", do
Código de Processo Penal Militar. III - A apropriação ilícita de armamento e de
munição de guerra por delinquente é prática criminosa que contribui
deveras para o recrudescimento da criminalidade organizada no meio civil,
a desafiar a segurança pública e a tranquilidade social. No caso sub oculis,
tal conclusão não se afigura ilação estéril atinente à gravidade em abstrato
do crime de roubo circunstanciado, mas é consectário lógico e insofismável
das características intrínsecas do material bélico efetivamente subtraído. IV
- Se a Lei pode estabelece a prerrogativa da prisão cautelar de investigado ou
acusado civil em Unidade Militar, em razão do cargo público de que é dignitário ou do
título que ostenta, é evidente que o Estado Juiz poderá, com espeque em elementos
concretos, impor medida similar, máxime quando em jogo a preservação do Princípio
da Dignidade da Pessoa Humana (art. 1º, III, CF/88). V - Habeas Corpus conhecido,
ordem denegada. Decisão unanime. (Grifamos)

HABEAS CORPUS N.º 0000058-98.2009.7.00.0000 Relator(a): RENALDO QUINTAS
MAGIOLI Data de Autuação: 03/11/2009 Data de Julgamento: 19/11/2009 Data
de Publicação: 16/12/2009.
EMENTA: HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. LIBERDADE PROVISÓRIA. Impetração que visa a concessão de
liberdade provisória a Paciente denunciado como incurso nas penas do art.
254, caput, c/c o art. 53, ambos do CPM, para que nessa condição responda
ao processo em curso na 1ª Auditoria da 2ª CJM. Ao revés do que pretende
fazer crer o Impetrante, a prisão preventiva questionada não se arrima na
gravidade abstrata do delito que foi imputado ao Paciente, mas sim no seu
modus operandi, no extremo potencial de letalidade dos objetos receptados
e na maneira cuidadosamente articulada de como esses objetos foram
repassados para outros malfeitores. Não caracterizada, na hipótese, a
ocorrência de constrangimento ilegal. Denegação da Ordem. Unânime"
(Negrito nosso)
Note-se que a Justiça Militar Federal, bem como o Ministério Público Militar, estão sendo
céleres em fazer a prestação jurisdicional, pois, em poucos dias, foram realizadas as
diligências necessárias e a Denúncia foi ofertada e devidamente recebida pela
Autoridade Judiciária Militar (Evento 45 do APF). (...)"

Conforme os julgados supramencionados, a orientação jurisprudencial desta Corte Castrense
consolidou-se no sentido de admitir a prisão preventiva com fundamentação devidamente apoiada em
fatos concretos, como, entre outros, a gravidade do crime, a periculosidade e o modus operandi da
conduta delitiva, ajustados aos pressupostos definidos nos arts. 254 e 255 do CPPM.

No mesmo sentido é a orientação jurisprudencial trilhada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"(...) 5. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de ser idônea a prisão
decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 23/02/2022 11:22:51.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211817b058
notadamente a periculosidade, não só em razão da gravidade do crime, mas também do
modus operandi da conduta delituosa. "
(STF - HC nº 124.562/RJ, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe 24/4/2015).

" (...) 3.A leitura do édito condenatório como um todo permite concluir que a manutenção
da prisão do recorrente está lastreada em elementos idôneos e suficientes, porque pesa
contra ele, entre outros aspectos, o fato de integrar quadrilha armada, estruturada com
policiais civis e militares, voltada à prática de crimes contra a economia popular e à
exploração de jogos de azar, o que, indiscutivelmente atesta não só a gravidade em
concreto da conduta, mas também a sua real periculosidade."
(STF - RHC 121.399/SP, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe 31/7/2014).

"(...) A prisão cautelar justifica-se na necessidade da garantia da ordem pública, em
razão da gravidade em concreto do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado
pelos pacientes na prática do crime. "
(STJ - 6ª Turma. HC 308.J32/BA, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 5/2/2015).

Em sua impetração, a Defesa procura apontar aspectos que seriam favoráveis ao Paciente, bem como
buscar destacar que se trata apenas de imputação de um crime de receptação, sem violência, em
razão do que não justificar-se-ia a manutenção da prisão cautelar.

Todavia, ao contrário do que procura fazer crer o Impetrante, a prisão em questão não foi decretada
apenas com base na gravidade abstrata do delito de receptação, mas sobretudo nos fatos concretos
que o permeiam, como o modus operandi, a potencial de lesividade dos objetos receptados, a forma
audaciosa e ardilosa pela qual se tentou retirar o material da região onde foi subtraído e a ligação com
outros malfeitores não identificados envolvidos na trama.

Portanto, no caso em exame, é evidente a periculosidade do Paciente, e os fatos concretos trazidos à
colação, devidamente ajustados e fundamentados nos pressupostos dos arts. 254 e 255 do CPPM,
recomendam a manutenção da prisão preventiva do Paciente, não se vislumbrando, com tal medida,
qualquer constrangimento ilegal ou abuso de poder.

Além disso, frise-se que o entendimento jurisprudencial retromencionado é no sentido de que
condições favoráveis ao Paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando
devidamente fundamentada, como se observa na hipótese dos autos.

Por fim, é de se ressaltar que, na hipótese dos autos, a Justiça Militar da União e Ministério Público
Militar se mostram bastante céleres nos trâmites procedimentais, considerando que o fato ocorreu em
17/1/2022 e a Denúncia foi recebida em 28/1/2022.

Dessa forma, o Decisum atacado, que decretou a prisão preventiva do Paciente EDENILSON DA SILVA
LINDEMANN, revela-se adequadamente fundamentado, não se vislumbrando ilegalidade ou abuso de
poder na manutenção da prisão cautelar, devendo ser confirmada a Decisão que indeferiu a liminar e
denegou a ordem requerida.

Em face do exposto, conheço do habeas corpus e denego a ordem por falta de amparo legal.